Tribunal: TJDFT
Processo: 0001676-13.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001676-13.2016.8.07.0014 RECORRENTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: EUNICE SAMPAIO, JORIVAL ANTONIO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO. DANO MORAL. OFENSAS PESSOAIS. SÍNDICO, SUBSÍNDICO E CONDÔMINA. ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL. VAGA DE GARAGEM. INCONFORMISMO COM A GESTÃO DO CONDOMÍNIO. MATERIALIZAÇÃO EM LIVRO DE OCORRÊNCIAS DO CONDOMÍNIO. TRATAMENTO AGRESSIVO E DESRESPEITOSO. ABUSO NO MANEJO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO E À CRÍTICA. INOCORRÊNCIA. REUNIÕES CONDOMINIAIS. ANIMOSIDADE. QUALIFICAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSUBSISTÊNCIA. OFENSA QUE ULTRAPASSA O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ANIMOSIDADE INERENTE AO CONVÍVIO E ÀS RELAÇÕES INTERSUBJETIVAS. REGISTRO DE FATO EM OCORRÊNCIA POLICIAL. PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PRESERVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Emoldurando a reconvenção os fatos e fundamentos içados como lastro passível de aparelhar a pretensão reconvencional, que, a seu turno, guardam conexão com a causa de pedir alinhada na inicial, patenteando o vínculo enlaçando os fatos e as pretensões inicial e a contraposta, irradiando a apreensão de que o que nela alinhado tem relação direta com os argumentos desenvolvidos na demanda principal, tendo sido, ademais, apresentada juntamente com a peça de defesa, ainda que em peça apartada, não padece de nenhum vício ou lacuna aptos a ensejarem sua qualificação como inepta e obstar seu conhecimento, processamento e julgamento (CPC, art. 343). 2. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação das pretensões formuladas, o indeferimento de prova oral desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, se conforma com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa, inclusive porque o Juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada (CPC, art. 370). 3. Afigurando-se impertinentes, inservíveis e impróprias para o fomento de quaisquer subsídios para a elucidação da controvérsia por estarem direcionadas à comprovação de fatos já aclarados, denunciando que não sobejava matéria de fato pendente de elucidação, as provas orais postuladas necessariamente devem ser indeferidas como forma de materialização do devido processo legal, pois, conquanto incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências protelatórias, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas. 4. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, não subsistindo ilicitude, obstando a germinação de nexo causal enlaçando o fato ao resultado apontado como danoso, é inapto a irradiar efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927). 5. Os embates verbais e convívio desprovidos de polidez e urbanidade entre condôminos, inclusive com altercações verbais em reuniões sociais e manifestação de inconformismo em livro de ocorrências do condomínio, conquanto não recomendáveis nem elogiáveis, se inscrevem dentre as implicações e conflitos inerentes ao convívio social e às interações intersubjetivas que lhe são inerentes, e, desde que as manifestações de parte a parte não desbordem para assaques pessoais afetando a dignidade e honorabilidade dos envolvidos, devem ser modulados como exercício regular do direito à livre manifestação de opinião, impassíveis de serem interpretados como ato ilícito e fato gerador de dano moral afetando os envolvidos nos entreveros por não se divisar ilicitude passível de irradiar a responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 188, I). 6. O registro de ocorrência policial retratando os fatos que ensejaram a comunicação e determinariam a deflagração da atuação persecutória do estado por traduzirem ilícito penal traduz simples exercício regular do direito titularizado pelo afetado pelo ato que reputara como vulnerador da ordem legal, não consubstanciando ato ilícito (CC, art. 188, I), obstando que o fato seja reputado como apto a irradiar responsabilidade civil, pois, aliado ao fato de que o exercício regular dum direito não encerra ato ilícito, a deflagração das diligências investigativas, conquanto desaguando na imprecação de autoria, estão compreendidas no desenvolvimento natural da atuação estatal desencadeada e, conquanto possam ensejar chateação e transtorno aos investigados, não podem ser assimiladas como atentatórias dos direitos da sua personalidade. 7. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14). 8. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 5o, 7o, 8o, 79, 80, 81, todos Código de Processo Civil/2015, 132, 138, 139, 140, 161, todos do Código Penal, ao argumento de que a parte recorrida demarcou ilegalmente vaga de garagem, de modo a invadir seu espaço privativo e ofender sua dignidade, que o julgamento antecipado da lide ensejou cerceamento de defesa, que os honorários advocatícios devem recair somente sobre quem deu causa à demanda, e que o pedido reconvencional deve ser provido. Colaciona julgados do STJ em amparo às suas teses. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 132, 138, 139, 140, 161, todos do Código Penal, uma vez que mencionados dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 5o, 7o, 8o, 79, 81, todos Código de Processo Civil/2015. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que inexiste cerceamento de defesa, que “os litigantes não se excederam no direito de manifestar suas opiniões no âmbito da convivência em condomínio”, que “ as imprecações derivadas do havido, conquanto desprovidas de polidez e urbanidade, não afetara a honra objetiva da embargante ou dos embargados”, concluindo pela “ausência de ato ilícito ensejador de responsabilização dos litigantes” (ID 12177013).. Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à insurgência relativa à distribuição da sucumbência e ao pedido reconvencional, porque “A fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp 1472307/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No tocante à pretendida fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004